Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI NEONATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO PARTICULAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO. JUSTA REMUNERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Não assistida a parte autora pela Defensoria Pública, mas por advogado particular, não há óbice à condenação do Distrito Federal na verba honorária.
2. Em consonância com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelo pagamento das despesas processuais e pelos honorários advocatícios em favor da parte que obteve êxito no processo. Precedentes desta Corte.
3. A fim do arbitramento da verba honorária em casos como os dos autos, não necessariamente deve-se considerar o valor da causa estimado pelo autor na inicial, sob pena de tornar a fixação dos honorários montante excessivo, mas deve-se tomar por inestimável o proveito econômico obtido, especialmente por conta dos custos efetivos da internação/procedimentos eventualmente realizados.
4. Considerando o art. 85, §8o, CPC, bem como a valoração do trabalho do advogado da parte autora no presente caso, mostra-se razoável e adequado o valor fixado na origem a título de honorários advocatícios na origem.
5. Recurso conhecido e não provido.